Tribunal: TJDFT
Processo: 0732465-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARCELAMENTO. CREDOR. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo de execução sob o fundamento de satisfação da obrigação em virtude da inércia do credor em dar regular trâmite ao curso processual.
2. De acordo com o art. 111 do Código Civil o silêncio somente configurará anuência nas oportunidades em que os usos e as circunstâncias autorizarem e caso não seja necessária a expressa declaração de vontade.
3. O Código de Processo Civil não estabeleceu a ausência de manifestação do credor como modalidade de reconhecimento da satisfação do crédito pelo devedor.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.